Tribunal: TJMT
Processo: 1015368-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, as impetrantes alegam que Anderson de Oliveira Souza, custodiado desde 25.6.2020 por supostamente ter cometido os crimes de Furto Noturno Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Coisa e Concurso de Pessoas (art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I e IV, do CP) e Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
Sustentam a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, negativa de autoria dos ilícitos e o receio de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, pleiteiam a concessão da ordem, em liminar, para que a custódia seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 51456973).
Foram anexados documentos (ID 51456977 a 51456989).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na madrugada de 25.6.2020, o paciente e o adolescente L.E.S.O., sob o comando do corréu Edson Marques de Souza, danificaram a porta de um estabelecimento comercial, entraram no imóvel e dali subtraíram R$ 40,00 em espécie e perfumes avaliados em R$ 2.000,00, empreendendo fuga em seguida.
Horas depois, o proprietário do local, Isaías Francisco de Oliveira, tomou ciência do acontecimento e comunicou as Polícias Militar e Civil, cujos agentes lograram êxito em identificar os três envolvidos e prender o paciente em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando essencialmente garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente e responde a uma ação penal envolvendo outro delito contra o patrimônio. Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da custódia, conforme os fundamentos abaixo transcritos, in litteris:
“Em análise ao periculum libertatis, dessume-se que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da prisão cautelar dos autuados também se encontra presente, em especial para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da REITERAÇÃO DELITIVA, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos. 21. Na espécie, as investigações apontam que os autuados EDSON MARQUES DE SOUZA e ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA, são contumazes na prática de crimes contra o patrimônio, existindo risco real de reiteração criminosa, porquanto, restou demonstrado através de pesquisas realizadas ao sistema informatizado deste Tribunal (Apolo), que ambos os flagranteados ostentam processos criminais em andamento (...). 23. Quanto ao autuado ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA, em 16/01/2020 foi autuado e preso em flagrante (autos n. 1000047-68.2020.8.11.0035), pelo crime de furto, cuja denúncia já foi ofertada (processo no 1000222-62.2020.8.11.0035) e a ação penal segue em seus ulteriores termos. Nota-se que o autuado voltou a delinquir a pouco mais de cinco meses após a última infração. 24. Diante da reiteração criminosa, inclusive em crimes contra o patrimônio, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública da renitência delitiva dos autuados que, apesar de terem sido presos em flagrante e colocados em liberdade em outras oportunidades, não cessaram suas atividades criminosas, evidenciando que não possuem comprometimento e disciplina para cumprirem medidas cautelares diversas da prisão”.
Embora a conduta não seja revestida de extrema gravidade, a autoridade judiciária fundamentou a necessidade da custódia na existência de registro criminal anterior em nome do paciente, que já havia sido preso em flagrante e denunciado pela prática de crimes de idênticas naturezas aos narrados nestes autos (art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I, II e IV, do CP e art. 244-B do ECA).
Ora, tais elementos, por refletirem o risco concreto de reiteração delitiva, o desajuste social do paciente e sua resistência em cumprir os comandos judiciais, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza.
Nesse ponto, anote-se que de fato, ações penais em andamento e condenações pendentes de trânsito em julgado não podem ser utilizadas para negativar os antecedentes do paciente, a teor do que dispõe a Súmula no. 444 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, é perfeitamente admissível que sejam utilizadas para indicar o risco efetivo de que ele volte a enveredar pelo submundo do crime.
A propósito, segue o teor do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Desenhado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator.
A seguir, ressalte-se que por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos do envolvimento do paciente nos crimes, conforme se extrai das declarações do adolescente que participou da empreitada criminosa e, sobretudo, do curioso fato de que a ação penal preexistente contra o paciente trata de crime patrimonial praticado com o mesmo modus operandi e na companhia do mesmo adolescente.
Dando prosseguimento, registre-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per se, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Nesse encadeamento de ideais, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por medidas cautelares mais brandas.
Primeiro, porque apesar de o Conselho Nacional de Justiça ter recomendado que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento, isso não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.
Segundo, porque a preocupação em contrair o vírus não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Terceiro, porque a recomendação de isolamento social não se sobrepõe ao risco de reiteração criminosa apresentado pelo paciente, remontando à ideia de que sua liberdade tende a gerar intenso e concreto desassossego ao meio social.
Quarto, porque na contramão do alegado no writ, as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas acauteladas nos estabelecimentos prisionais.
E quinto e não menos importante, porque além de a constrição imposta estar, aparentemente, amparada em fundamentos concretos e idôneos, o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020, a denotar, em princípio, a legalidade do ato coator.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator